Tribunal: TJDFT
Processo: 0742254-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0742254-04.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: D. G. M. D. REPRESENTANTE LEGAL: FRANCIMARA SABINO DA SILVA MORAIS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação cominatória c/c pedido de tutela de urgência e indenização por danos materiais e morais, ajuizada por D. G. M. D., menor impúbere representado por F. S. S. M. A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: Recebo a inicial. Acolho o parecer ministerial. O menor não possui vínculo válido associativo com a União Brasileira dos Estudantes, pessoa jurídica contratante do plano de saúde coletivo, já que a integração à referida associação se deu por imposição exclusiva da operadora do plano de saúde a fim de tornar “elegível” o menor, em situação de verdadeira fraude, pois nunca houve vínculo anterior do menor com referida associação. Dessa forma, a ocorrência de falso contrato coletivo de saúde por adesão, ante a manifesta a falta de elegibilidade do beneficiário (ausência de regular vínculo associativo do autor com a entidade contratante), constitui, de pleno direito, seu vínculo direto e individual com a operadora do plano de saúde, por força dos regramentos regulatórios previstos na Resolução Normativa no 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, artigos 15, § 3o e § 4o, c.c. 39, razão pela qual cabível a concessão de tratamento jurídico próprio de planos individuais, aplicando-se, assim, os reajustes especificados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar aos contratos individuais e familiares. Assim, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para afastar os reajustes contratuais coletivos, substituindo-os pelos índices aplicáveis aos contratos individuais regulados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Determino, pois, às requeridas que procedam à referida substituição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa", sendo este um dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos previstos no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Há que se salientar, portanto, que a imposição de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo nos tempos atuais. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). É oportuno observar que, havendo interesse, a audiência de conciliação poderá se realizar em momento posterior ou, ainda, as partes poderão compor diretamente, trazendo ao juízo o acordo para homologação. Em síntese, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Ante o exposto, CITE-SE a parte ré pelo correio para contestar em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, tudo conforme o artigo 231, I, do CPC. Caso a parte ré tenha domicílio eleitoral ou seja parceira para citação eletrônica, dou à presente decisão força de mandado para fins de citação via domicílio judicial eletrônico. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. A Resolução CNJ no 345/2020 teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o “Juízo 100% Digital”. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único (Balcão Virtual) e o atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continua da mesma forma sob o Juízo 100% Digital. Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem. A agravante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. Argumenta que os reajustes foram aplicados com base em critérios atuariais e científicos, devidamente comunicados ao beneficiário, e que não há comprovação de hipossuficiência ou risco iminente à saúde do agravado. Alega, ainda, que o plano contratado é coletivo por adesão, regido por cláusulas específicas, e que os reajustes aplicados não estão sujeitos à regulação da ANS, conforme Resolução Normativa no 557/2022. Sustenta que a decisão agravada impõe tratamento indevido ao contrato, violando o princípio da legalidade e da livre iniciativa. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, com fundamento no art. 995, parágrafo único, do CPC, para suspender sua eficácia até o julgamento final do recurso. O preparo foi devidamente comprovado (ID 76827973). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, com base na constatação de que o contrato firmado entre as partes configura falso plano coletivo por adesão, diante da ausência de vínculo associativo válido entre o menor agravado e a entidade contratante — União Brasileira dos Estudantes. Conforme destacado no parecer do Ministério Público (ID 249186452), a filiação do menor à associação ocorreu por imposição exclusiva da operadora do plano de saúde, como única forma de torná-lo “elegível” ao plano coletivo, em situação de verdadeira fraude. A proposta de adesão foi firmada em 09.02.2022 (ID 249186452, fl. 04), e a filiação à associação foi realizada no dia seguinte, 10.02.2022 (ID 249186452, fl. 42), evidenciando a ausência de vínculo associativo prévio e a simulação da condição de elegibilidade. A ausência de vontade válida e eficaz do menor em integrar a entidade contratante, aliada à atuação direta da operadora e da administradora de benefícios na condução da filiação, revela a burla às normas regulatórias da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Nesse sentido, a d. Promotoria de Justiça se manifestou: “A nulidade absoluta do vínculo associativo em razão da falta de consciência e vontade do menor em associar-se, jungida à imposição da Administradora de Benefícios e Operadora para contratação do plano coletivo por adesão evidencia o descumprimento de preceito normativo regulatório, na medida em cabia às requeridas comprovar a regular condição de elegibilidade do beneficiário, antes mesmo da assinatura da proposta de Adesão (ID no 249186452, fl. 04), por força dos artigos 15, § 3o e § 4o, c.c. 39, da Resolução Normativa no 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar.” Assim, diante da falta de elegibilidade e do descumprimento das normas regulatórias, o menor beneficiário tem direito a plano de saúde individual ou familiar, consoante o art. 30, da Resolução n 557/2022, in verbis: Art. 39. O ingresso de novos beneficiários que não atendam aos requisitos de elegibilidade previstos nos artigos 5o e 15o desta resolução constituirá vínculo direto e individual com a operadora, equiparando-se para todos os efeitos legais ao plano individual ou familiar. Anota-se que a cláusula que prevê o reajuste na mensalidade dos contratos de saúde coletivos não se mostra abusiva, por si só, tendo em vista que a sua estipulação contratual objetiva a manutenção do equilíbrio entre as partes. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que “é possível o reajuste de contratos de plano de saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade. Precedentes. (AgInt no REsp n. 2.047.821/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). Entretanto, não é possível aplicar os reajustes anuais próprios dos planos de saúde coletivo por adesão, se o beneficiário se enquadra como contrato individual de plano de saúde. Sobre o tema, colaciono entendimento desse e. Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. “FALSO COLETIVO”. EQUIPARAÇÃO AOS PLANOS INDIVIDUAL E FAMILIAR. IRREGULARIDADE DO REAJUSTE. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA ANS. AGRAVO DESPROVIDO. I. Os fatores que envolvem o contrato de plano de saúde firmado entre a parte agravada e o BRADESCO SAUDE S/A (agravante) apontam à celebração do denominado plano “falso coletivo”. Assim, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser equiparado aos planos individual e familiar para todos os efeitos jurídicos. II. Por essa razão, não merece reforma a decisão agravada que adaptou os reajustes do plano contratado pela agravada aos limites fixados pela ANS para os planos individual e familiar (índice de reajuste limitado a 9,63%), aprovados em 12 de junho de 2023. III. Diante da relevância do tema e da urgência de se estabelecer aludido percentual, não se revelam fora de proporção o prazo (48 horas), o valor do dia-multa (R$ 10.000,00) e o limite (R$ 50.000,00) à guisa de multa cominatória, de sorte a não despontar abusividade. IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1768194, 0729490-54.2023.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2023, publicado no DJe: 18/10/2023.) EMENTA. CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ABUSIVO. CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL COMPOSTO POR MEMBROS DE UMA MESMA FAMÍLIA. FALSO COLETIVO. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE REAJUSTE DOS PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da ação revisional com pedido de tutela antecipada a qual deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela de urgência para determinar à requerida o afastamento do reajuste aplicado ao contrato de plano de saúde dos demandantes, substituindo-o pelo aprovado pela ANS para incidência nos contratos individuais/familiares (6,91%). 1.1. Em suas razões, a agravante pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, pois demonstrado o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei. No mérito, pede seja dado provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de que seja indeferida a tutela provisória concedida aos agravados, haja vista as questões apresentadas nas razões recursais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a equiparação de contrato coletivo empresarial com número reduzido de beneficiários a plano individual/familiar; e (ii) estabelecer se o reajuste de 19,67% aplicado ao contrato é abusivo frente ao índice de 6,91% fixado pela ANS para planos individuais. III- RAZÕES DE DECIDIR 3. No caso em apreço, embora tenha natureza coletiva/empresarial, o plano de saúde foi contratado por membros de uma única família: o titular do plano, sua esposa e seus dois filhos menores. Destarte, é possível adotar, no caso concreto, os índices fornecidos pela ANS para contratos individuais e/ou familiares. 3.1. Sobre a questão posta, o Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, tratar o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial com número reduzido de participantes como plano individual ou familiar, aplicando-se as normas de defesa do consumidor. 3.2. Nesse sentido: “[...] 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é possível, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial, que possua número diminuto de participantes, como no caso, por apresentar natureza de contrato coletivo atípico, seja tratado como plano individual ou familiar, aplicando-se-lhe as normas do Código de Defesa do Consumidor.” (AgInt no REsp n. 1.880.442/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJE: 06/05/2022). IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso improvido. Tese de julgamento: "1. É possível a equiparação de plano de saúde coletivo empresarial com número reduzido de beneficiários a plano individual/familiar, quando evidenciado tratar-se de falso coletivo. 2. O reajuste aplicado em percentual superior ao autorizado pela ANS para planos individuais, sem justificativa técnica plausível, configura prática abusiva e autoriza sua substituição pelo índice regulado." __________ Dispositivos relevantes citados: STJ, súmula 608. CDC, arts. 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.880.442/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJE: 06/05/2022; AgInt no REsp n. 1.876.451/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJE: 04/03/2021. TJDFT, 0729490-54.2023.8.07.0000, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe: 19/10/2023; 0713597-60.2023.8.07.0020, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJe: 05/04/2024. (Acórdão 2028285, 0700854-73.2025.8.07.9000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/07/2025, publicado no DJe: Invalid date.) A jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do c. STJ é firme no sentido de que, configurado o falso coletivo, o contrato deve ser equiparado ao plano individual, com aplicação dos reajustes regulados pela ANS para essa modalidade. Nesse contexto, não se justifica a aplicação dos índices próprios dos planos coletivos. Embora a agravante tenha se manifestado sobre a tese do falso coletivo (ID 77191838), os argumentos apresentados não infirmam os elementos fáticos e normativos que embasam a concessão da tutela de urgência pela decisão agravada. A tentativa de validar o vínculo associativo com base em parentesco consanguíneo e legitimidade da estipulante não supera a constatação de que a filiação foi operacionalizada exclusivamente pela operadora, sem qualquer vínculo prévio ou vontade autêntica do menor. Sob esse prisma, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado pelo agravante. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, mantendo a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 9 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator